Tribunal: TCU
Processo: 003.870/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Processo administrativo em que se trata de recurso contra indeferimento de pedido de acesso à informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso contra decisão proferida pelo Ministro Jhonatan de Jesus, que indeferiu o pedido de vista do processo TC Processo 022.977/2024-4 , requerido pelo interessado, mediante a Manifestação 379.974, da Ouvidoria deste Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso, com fundamento no art. 15 da Lei 12.527/2011, c/c o art. 28 da Resolução TCU 249/2012, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar este acórdão ao recorrente.